Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE FACA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOTÍCIA DE PRÁTICA DE OUTROS CRIMES DE ROUBO NA REGIÃO EM CONTINUIDADE DELITIVE E COM VIOLÊNCIA REAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A excepcionalidade da medida foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da periculosidade da conduta imputada à paciente, bem como devido ao risco de reiteração delitiva, pois se trata de crime de roubo, cometido, supostamente, mediante emprego de faca e concurso de três agentes, em via pública, havendo notícia de que, naquele mesmo dia, os autores teriam subtraído bem de outra vítima e a ferido no braço com um instrumento pérfuro-cortante durante a ação e, no dia anterior, teriam abordado um casal e ferido a vítima do sexo masculino no rosto, havendo, em tese, um contexto de continuidade delitiva. Precedentes.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.